Tribunal: CARF
Processo: 10768.909600/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DE DÉBITO.
A compensação constante de pedido convertido em declaração de compensação que não seja objeto de apreciação no prazo de cinco anos, contado da data de protocolo do pedido, é considerada tacitamente homologada, extinguindo definitivamente os débitos compensados.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A restituição/compensação de imposto retido na fonte sobre aplicações financeiras resgatadas condiciona-se à demonstração efetiva da existência de créditos líquidos e certos da pessoa jurídica contra a Fazenda Pública, conforme preceitua o Código Tributário Nacional (art. 170) e da observância de requisito formal no pedido, que deve ser formulado sob a forma de restituição/compensação de saldo negativo ou saldo credor do IRPJ, em consonância com o tratamento que lhe dispensa a legislação aplicável à espécie (arts. 770, § 2o e 773, inciso I, do RIR/1999), a qual exige que os rendimentos que deram origem ao imposto devem integrar o lucro real e que o imposto na fonte deve ser considerado como antecipação do IRPJ devido no encerramento dos períodos de apuração.
Comprovadas as retenções com a documentação hábil e idônea e sendo o saldo negativo demonstrado pela interessada, inexiste óbice à concessão do crédito, desde que inserido nesta situação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE RETENÇÃO NA FONTE.
O sujeito passivo tributado com base no Lucro Real somente poderá deduzir do IRPJ devido os valores do imposto retidos na fonte, nas hipóteses em que as receitas auferidas, sobre as quais incidiriam as retenções, forem computadas para determinação do lucro real.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIMITE DO CRÉDITO.
Reconhecido em parte o direito creditório, cabe à autoridade administrativa homologar as compensações declaradas até o limite do crédito consignado na declaração apresentada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.909600/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.688 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DE DÉBITO.
A compensação constante de pedido convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de apreciação no prazo de cinco anos,
contado da data de protocolo do pedido, é considerada tacitamente
homologada, extinguindo definitivamente os débitos compensados.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A restituição/compensação de imposto retido na fonte sobre aplicações
financeiras resgatadas condiciona-se à demonstração efetiva da existência de
créditos líquidos e certos da pessoa jurídica contra a Fazenda Pública,
conforme preceitua o Código Tributário Nacional (art. 170) e da observância
de requisito formal no pedido, que deve ser formulado sob a forma de
restituição/compensação de saldo negativo ou saldo credor do IRPJ, em
consonância com o tratamento que lhe dispensa a legislação aplicável à espécie
(arts. 770, § 2o e 773, inciso I, do RIR/1999), a qual exige que os rendimentos
que deram origem ao imposto devem integrar o lucro real e que o imposto na
fonte deve ser considerado como antecipação do IRPJ devido no encerramento
dos períodos de apuração.
Comprovadas as retenções com a documentação hábil e idônea e sendo o saldo
negativo demonstrado pela interessada, inexiste óbice à concessão do crédito,
desde que inserido nesta situação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
GLOSA DE RETENÇÃO NA FONTE.
O sujeito passivo tributado com base no Lucro Real somente poderá deduzir do
IRPJ devido os valores do imposto retidos na fonte, nas hipóteses em que as
receitas auferidas, sobre as quais incidiriam as retenções, forem computadas
para determinação do lucro real.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LIMITE DO CRÉDITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.909600/2006-11
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

Reconhecido em parte o direito creditório, cabe à autoridade administrativa
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito consignado na
declaração apresentada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-33.510, que julgou IMPROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
I) Da introdução
Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra ato da
Chefe da DIORT/DERAT/RJO (fls. 78), que reconheceu parcialmente o direito
creditório, no montante original de R$ 261.789,40, homologando-se, por conseguinte,
as compensações efetuadas no limite do crédito.
II) Do parecer conclusivo e despacho decisório
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

Foi elaborado o Parecer Conclusivo no 333/2009 (fls. 71/76), que corroborou o
Despacho Decisório de fls. 78, cujo fundamento, para o reconhecimento parcial do
crédito, pautava-se nas seguintes razões:
a) O presente processo foi recebido com o objetivo de dar tratamento manual à
DCOMP de número final 6680, transmitida em 30/09/2004;
b) Em consulta ao sistema SIEF/PERDCOMP revelou-se a existência de outras
DCOMP ativas lastreadas no mesmo crédito, cujos números finais são: 6005; 4020;
0528; 0526; 1068; 0570; 9894; 0077; 6680; 7317; 8610; 6521; 0006; 9799; 5692;
0847; 8767; 0097; 2390; 9370; 1718; 7452; 2213; 3773 e 0249;
c) Em todas as DCOMP, a contribuinte afirma possuir crédito contra a Fazenda
Nacional relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 (exercício de
2002), no valor de R$ 391.357,00;
d) De acordo com o declarado na DCOMP de número final 6005, o crédito de
saldo negativo ora pleiteado (fls. 06/08) foi apurado a partir da dedução do IRPJ
devido, de valores relativos ao IRRF e, conforme extratos de DCTF (fls. 18/22), de
estimativas compensadas com saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 1998 e
1999;
e) Quanto ao ano-calendário de 1999, o extrato de fls. 37 mostra que a
contribuinte não declarou os débitos de IRPJ relativos a este ano. O saldo negativo de
IRPJ informado na DIPJ 2000 (ac 1999), no valor de R$ 1.050.218,82 (fls. 36),
corresponde, portanto, exclusivamente, ao IRRF;
f) O confronto das informações constantes do extrato de DIRF (fls. 39/40), com
as da DIPJ 2000 (Ficha 07 A, linhas 21, 23 e 24/27) revela algumas divergências;
g) A primeira delas é o valor entre os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa informados em DIRF num total de R$ 2.866.821,08 e o valor informado na
DIPJ 2000 (linha 24 – Outras Receitas Financeiras – R$ 1.233.961,64). Tal diferença a
menor (R$ 1.632.859,44), contudo, é inferior à diferença a maior entre os mesmos
valores relativos ao ano-calendário anterior, 1998 (folha 41, linha 23, folha 57),
período em relação ao qual a contribuinte declarou Outras Receitas Financeiras (R$
2.582.180,79) em valor superior ao valor de rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa informado em DIRF (código 3426, R$ 728.550,12), com a diferença
atingindo um montante de R$ 1.853.630,67;
h) Estas diferenças de valores declarados a maior em um ano e a menor no ano
seguinte podem ser atribuídas ao rateio de receitas segundo o regime de competência,
em confronto com as informações da DIRF, em regime de caixa, sendo, portanto,
lícito considerar não ter havido qualquer irregularidade na declaração destes valores;
i) As outras divergências encontradas no confronto entre as informações da
DIRF e da DIPJ relativas ao ano-calendário de 1999 estão na diferença entre o valor
declarado a título de Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day
Trade (R$ 1.409.905,64) e o valor informado em DIRF com o código de receita 5273
(operações de Swap, R$ 1.538.234,09), num montante de R$ 128.328,45 e na
diferença entre o valor declarado a título de Receitas de Juros sobre o Capital Próprio
(R$ 1.026.207,00) e o valor informado em DIRF com o código de receita 5706 (R$
1.220.100,00), num montante de R$ 193.893,00;
j) A diferença total de R$ 322.221,45, contudo, ainda que viesse a ser
adicionada nas receitas da contribuinte em questão, não geraria diferença relevante no
valor do saldo negativo declarado, de R$ 1.050.218,82, a ponto de torná-lo
insuficiente para lastrear as compensações efetuadas pela contribuinte nos períodos de
apuração de agosto de 2000 (fls. 62 e conforme informação obtida no processo no
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

13706.001505/2005-17), janeiro, fevereiro e novembro de 2001 (fls. 20/22) e fevereiro
de 2002 (fls. 63);
k) Destaca-se que, em consulta ao sistema SIEF/PERDCOMP, verificou-se que
a contribuinte não apresentou PER/DCOMP lastreado no saldo negativo de
IRPJ/1999;
l) Dessa forma, devem ser consideradas as compensações de débitos de IRPJ,
ano-calendário 2001, efetuadas com lastro em crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1999 (fls. 20/22);
m) No que toca ao ano-calendário de 1998, foi informado saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 311.094,80 (Ficha 13, folha 50). Os extratos de fls. 51/56 e 58/61
comprovam pagamentos no valor total de R$ 77.720,61 e o extrato de DIRF às fls. 57
comprova o IRRF no valor de R$ 148.666,53. Nenhum débito foi extinto por
compensação;
n) Com base nos valores comprovados mencionados acima, refaz-se o cálculo
de apuração do imposto a pagar da Ficha 13, da DIPJ 1999:

o)
o)
o) Registra-se, ainda, que foi efetuada consulta ao sistema Ação Fiscal que revelou
existência de auto de infração relativo ao IRPJ do exercício de 1999 no valor original
(imposto) de R$ 95.061,11;
p) Não há, portanto, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 e não se
deve, em consequência, considerar a compensação de parte do débito de IRPJ de
fevereiro de 2001 lastreada em tal crédito inexistente (fls. 21);
q) Quanto ao ano-calendário de 2001, foi informado na DIPJ 2002 (ac 2001)
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 391.357,00 (Ficha 12 A, fls. 17);
r) Os extratos de DCTF (fls. 18/22) mostram que foram informadas pela
contribuinte apenas compensações e não pagamentos relativos ao IRPJ do ano-
calendário 2001;
s) Os extratos das DIRF (fls. 23/25) comprovam os valores de IRRF relativos ao
período;
t) Em relação às compensações, conforme já analisado, deverá ser
desconsiderada a compensação de parte do débito de IRPJ de fevereiro de 2001,
lastreada no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, inexistente, no valor
de R$ 2.195,27. As demais compensações (fls. 20/22), lastreadas no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999, perfazem um valor total de estimativas efetivamente
pagas de R$ 186.418,31;
u) Quanto ao IRRF, dentre os valores informados como crédito pela
contribuinte em DCOMP (fls. 07), estão comprovados em DIRF (fls. 23/25) os
seguintes:
Imposto Sobre o Lucro Real
Valores em R$
Alíquota de 15%
644.278,83
Alíquota de 6%
0,00
Adicional
405.519,22
Deduções

(-) Programa Assistência ao Trabalhador
2.701,82
(-) IRRF
148.666,53
(-) Imposto sobre Estimativas
77.720,61
Imposto a Pagar
820.709,09
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

R$ 267.326,85 (código 5706);
R$ 2.955,01 (código 6800);
R$ 6.284,61 (código 0924).
w) O extrato de fls. 26 evidencia o equívoco da contribuinte na informação de
IRRF (fls. 07), item 06, pois o CNPJ informado como de fonte pagadora de
rendimentos de aplicações financeiras em fundos de investimento de renda fixa
corresponde a empresa de táxi aéreo;
x) O total do IRRF será, portanto, de R$ 276.566,47;
y) Com base nos valores comprovados mencionados acima, refaz-se o cálculo
do imposto a pagar (ficha 12 A da DIPJ 2002):

z)
Consultas aos sistemas DCTF Ger e SIEF/PERDCOMP revelaram que, além das
compensações vinculadas ao presente processo, a contribuinte efetuou a compensação
de parte do débito de IRPJ de fevereiro de 2002, no valor de R$ 23.297,48 (fls. 63),
com lastro no saldo negativo em questão. Dessa forma, o saldo remanescente do
crédito é de R$ 261.789,40 (fls. 70);
Assim, foi reconhecido pela Administração Tributária o crédito a favor da
interessada no valor de R$ 261.789,40 e a consequente homologação parcial dos
PER/DCOMP então apresentados tendo como contrapartida este crédito.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
III) Da impugnação
Inconformada com essa decisão, da qual tomou ciência em 30/09/2009 (fls. 89),
apresentou a interessada, em 27/10/2009, a manifestação de inconformidade de fls.
90/96, argumentando, em síntese, que:
a) Segundo o Despacho Decisório, a justificativa para a homologação parcial do
crédito é que a composição dos Saldos Negativos de IRPJ dos anos-calendário de
1998 a 2001 não foram comprovados;
b) Tal pendência se deve ao fato dos valores referentes ao IRRF terem sido
informados incorretamente no PERDCOMP de número final 6005
c) Porém, com a apresentação de esclarecimentos, fica confirmado, quando da
transmissão do PER/DCOMP no final 6005, a existência de crédito original no valor
de R$ 391.357,00, referente ao saldo negativo de 2001;
Imposto Sobre o Lucro Real
Valores em R$
Alíquota de 15%
126.143,16
Alíquota de 6%
0,00
Adicional
60.095,43
Deduções

(-) Programa Assistência ao Trabalhador
4.685,30
(-) IRRF
276.566,47
(-) Imposto sobre Estimativas
186.418,31
Imposto a Pagar
-281.431,49
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

d) O saldo negativo de IRPJ do ano de 1999, no valor de R$ 1.050.218,82 foi
questionado, mas utilizando o critério de Rateio de Receitas, segundo o regime de
competência, em confronto com as informações da DIRF, em regime de Caixa, a
Receita Federal homologou o saldo negativo e considerou todas as compensações do
ano-calendário;
e) O saldo negativo de IRPJ do ano de 1998, no valor de R$311.094,80 foi
composto de acordo com as informações da DIPJ 1999/1998. É importante ressalvar
que houve um erro de informação na DIPJ, pois a ficha 13, linha 16 (estimativa) não
foi informado o valor referente ao DARF (PA 31/11/1998) DE R$ 5.267,44, sendo
utilizado valor menor (comprova-se tal fato através do livro Diário do ano de 1998);
f) Quanto ao saldo negativo do ano de 2001, no valor de R$ 391.357,00, a
diferença entre o valor informado no PER/DCOMP referente à retenção da fonte
pagadora com CNPJ 33.009.911/0001-39, no valor de R$ 369.425,70 e o valor
comprovado em DIRF de R$ 267.326,85, pode ser explicado se utilizarmos o critério
de Rateio de Receitas segundo o regime de competência, em confronto com as
informações da DIRF, em regime de caixa, pois o valor de R$ 1.163.603,00, declarado
na DIRF do ano 2000 foi recebido e contabilizado pela empresa em 19/02/2001.
g) Tal situação pode ser analisada se confrontarmos o informe de rendimentos
do ano de 2000, a DIPJ do ano-calendário de 2000 – Ficha 43 e os lançamentos
contábeis do ano-calendário de 2001, através dos quais podemos comprovar o
recebimento do valor de R$ 989.062,55 e a retenção do imposto de renda no valor de
R$ 174.540,45 de acordo com o regime de caixa;
h) Quanto ao imposto de renda declarado no PER/DCOMP e não comprovados
em DIRF, são as retenções informadas pelas fontes pagadoras com CNPJ
56.023.831/0001-33 (R$ 2.238,26); CNPJ 02.201501/0001-61, código 1708, valores
de R$ 3.393,15 e R$ 1.128,78;
i) Além das retenções já comprovadas em DIRF pela Receita Federal, foram
utilizadas para a correta composição do saldo negativo do IRPJ do ano de 2001 as
seguintes retenções:
CNPJ 61.383.170/0001-97 – R$ 2.238,26;
CNPJ 02.201.501/0001-61 – R$ 3.393,15;
CNPJ 33.009.911/0001-39 – R$ 369.425,70.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DE DÉBITO.
A compensação constante de pedido convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de apreciação no prazo de cinco anos,
contado da data de protocolo do pedido, é considerada tacitamente
homologada, extinguindo definitivamente os débitos compensados.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A restituição/compensação de imposto retido na fonte sobre aplicações
financeiras resgatadas condiciona-se à demonstração efetiva da existência de
créditos líquidos e certos da pessoa jurídica contra a Fazenda Pública,
conforme preceitua o Código Tributário Nacional (art. 170) e da observância
de requisito formal no pedido, que deve ser formulado sob a forma de
restituição/compensação de saldo negativo ou saldo credor do IRPJ, em
consonância com o tratamento que lhe dispensa a legislação aplicável à espécie
(arts. 770, § 2o e 773, inciso I, do RIR/1999), a qual exige que os rendimentos
que deram origem ao imposto devem integrar o lucro real e que o imposto na
fonte deve ser considerado como antecipação do IRPJ devido no encerramento
dos períodos de apuração.
Comprovadas as retenções com a documentação hábil e idônea e sendo o saldo
negativo demonstrado pela interessada, inexiste óbice à concessão do crédito,
desde que inserido nesta situação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
GLOSA DE RETENÇÃO NA FONTE.
O sujeito passivo tributado com base no Lucro Real somente poderá deduzir do
IRPJ devido os valores do imposto retidos na fonte, nas hipóteses em que as
receitas auferidas, sobre as quais incidiriam as retenções, forem computadas
para determinação do lucro real.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LIMITE DO CRÉDITO.
Reconhecido em parte o direito creditório, cabe à autoridade administrativa
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito consignado na
declaração apresentada pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seguinte utilizado para fundamentar a sua
decisão final:
Dos requisitos de admissibilidade
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes do Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Recorre a interessada a esta instância administrativa, no sentido de ver
reconhecido alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional, reconhecido em
parte pelo Sr. Delegado da DERAT/RJ, de créditos apurados na declaração de
rendimentos (DIPJ) do ano-calendário de 2001, cujos valores utilizados para compor o
saldo negativo deste ano tiveram sua origem em saldo negativo de períodos anteriores
(anos de 1998 e 1999).
A compensação de tributos corresponde, a meu juízo, a uma forma indireta de
restituição de tributos. Constitui-se, outrossim, em uma das modalidades de extinção
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

do crédito tributário, segundo a Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional). O art. 170 estabelece as normas gerais sobre compensação, ao dispor que:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Visando disciplinar o ressarcimento, a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita
Federal, inclusive de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
além de outras receitas da União, foram editadas a Lei no 9.430, de 27/12/1996, a Lei
no 10.833, de 30/12/2003, e a Instrução Normativa SRF no 460, de 29/10/2004.
Nas disposições do art. 170 do CTN consta, expressamente, que o
reconhecimento do direito à restituição ou à compensação de créditos condiciona-se à
efetiva existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública, significando, portanto, que não deve pairar a menor
dúvida acerca do direito do sujeito passivo sobre esses créditos.
No caso concreto, inicio a presente análise com os dados relativos ano a ano.
I) Ano-calendário de 1998
Quanto a este ano-calendário, entendera a Administração Tributária que a
interessada não teria comprovado o valor relativo ao saldo negativo de R$ 311.094,80
(Ficha 13, fls.50), havendo, ainda, imposto de renda a pagar, já que os extratos de fls.
51/56 e 58/61 comprovam pagamentos de estimativas no valor de R$ 77.720,61 e o
IRRF (segundo extrato da DIRF – fls. 57) no valor de R$ 148.666,53.
Por seu turno, a interessada alega que o saldo negativo do ano de 1998, no valor
de R$ 311.094,80 foi composto de acordo com as informações da DIPJ, ressalvando-
se que houve erro de informação, já que não havia sido informado na DIPJ do ano de
1998 o pagamento no valor de R$ 5.267,44, o que aumentaria o saldo negativo
naquele ano para R$ 316.362,24.
Verifica-se, realmente, das fls. 137 que a interessada recolheu aos cofres do
Banco Real o valor de R$ 5.264,62. Entretanto, não se tem certeza de que este
recolhimento diz respeito ao pagamento de estimativa, já que não possui qualquer
lastro tanto na contabilidade, quanto na DCTF. Assim, como o ônus de comprovar a
origem do respectivo pagamento seria da interessada e tal documento trazido aos autos
não tem o condão de certificar ser esse valor um recolhimento de estimativa, ele não
pode ser considerado para efeito de aproveitamento para compor o saldo negativo de
IRPJ.
Quanto aos demais valores constantes na DIPJ, tal qual afirma a interessada, as
únicas comprovações existentes nos autos dizem respeito aos valores constantes tanto
na DCTF (fls. 51/56) quanto na DIRF (fls. 57), para este ano de 1998.
Assim, entendo estar correta a Administração Tributária quanto aos valores
apurados de IRPJ para o ano-calendário de 1998, após os devidos acertos,
constatando-se que não existe saldo negativo disponível para aquele ano, o que, via de
consequência, resulta na falta de quitação do valor relativo à estimativa de fevereiro de
2001, de R$ 2.195,27 (fls. 21).
II) Ano-calendário de 1999
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

Cumpre ressaltar que a Administração Tributária em seu Parecer Conclusivo de
fls. 71/76 considerou integralmente o saldo negativo apurado para o ano de 1999 e
declarado na DIPJ pela interessada, no valor original de R$ 1.050.218,82 (fls. 36),
sendo consideradas as compensações dos débitos de IRPJ do ano-calendário de 2001
efetuadas com lastro no respectivo crédito (fls. 20/22). Desta forma, tal matéria
encontra-se fora dos limites deste contraditório.
III) Saldo negativo do ano de 2001
Conforme o declarado pela interessada em sua DIPJ para o ano-calendário de
2001 (fls. 17), o valor referente ao saldo negativo seria de R$ 391.357,00, composto
da seguinte forma:
R$ 384.296,71 a título de IRRF; e
R$ 188.613,58, a título recolhimentos de imposto de renda sobre a base
estimada;
R$ 4.685,30 a título de Programa de Alimentação do Trabalhador.
Estes valores diminuiriam o Imposto sobre o Lucro Real, no valor de R$
126.143,16, além do adicional de R$ 60.095,43, encontrando-se, portanto, o valor total
do saldo negativo para aquele ano de, repita-se, R$ 391.357,00.
Pois bem. Quanto aos valores de estimativas relativos ao ano em questão
(2001), já se verificou que a parcela de R$ 2.195,27 não poderia ser considerada, já
que para o ano-calendário de 1998 não houve apuração de qualquer saldo credor,
conforme já esposado neste voto. Assim, as compensações efetuadas (confr. DCTF de
fls. 20/22), para liquidação das estimativas do ano de 2001 tem como sustentação
apenas o saldo negativo apurado em 1999, razão pela qual ao invés de se reconhecer o
pagamento R$ 188.613,58, só poderá ser reconhecido, a título de estimativas, o valor
de R$ 186.418,31. Correta, também, a Administração Tributária quanto a este ponto.
Já quanto aos valores de IRRF descritos no PER/DCOMP às fls. 07, verifica-se
que a interessada, sobre o fato de que o valor de R$ 2.238,26 declarado como IRRF
sobre aplicações financeiras em fundos de investimentos de renda fixa, com CNPJ de
uma empresa de Táxi Aéreo (ANTARES TÁXI AÉREO – CNPJ 56.023.831/0001-
33), ela anexa aos autos o documento de fls. 152, o qual se verifica tratar-se de nota de
recompra emitida pelo LLOYDS TSB BANK PLC., sendo o valor do rendimento
oferecido à tributação (fls. 11 e 164).
No que se refere à prova das retenções efetuadas, essa se processa, nos termos
da lei, mediante a apresentação, pelo beneficiário dos rendimentos, do competente
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento hábil e idôneo
para tal fim, na forma dos arts. 979 do RIR/1994 e 943 do RIR/1999, esse último
transcrito a seguir (grifou-se):
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

O disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, no sentido de que “o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” deve ser
interpretado no sentido de resguardar a Fazenda Pública de ser compelida à restituição
ou compensação de valores supostamente retidos e por ela não conhecidos.
Acrescente-se que é direito da pessoa jurídica que tenha sofrido a retenção do
imposto o recebimento do correspondente comprovante, fornecido pela fonte pagadora
(art. 942, e parágrafo único, do RIR/1999).
Contudo, reconheço o crédito da interessada no montante por ela demonstrado
através do informe de fls. 152 no valor de R$ 2.238,26.
No que toca ao valor de R$ 369.425,70, relativo ao IRRF a título de juros sobre
o capital próprio, alega a interessada que a diferença deste para o valor declarado na
DIRF de fls. 25 diz respeito à utilização do critério de Rateio de Receitas, segundo o
regime de competência, em confronto com as informações da DIRF, em regime de
caixa, pois o valor de R$ 1.163.603,00 declarado na DIRF do ano 2000 foi recebido e
contabilizado pela empresa em 19/02/2001 (fls. 140/150).
Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, às fls. 140 a
interessada traz à colação o informe de rendimentos da empresa Souza Cruz S/A para
o ano de 2000, onde se observa que o valor de R$ 1.163.603,00 com a retenção na
fonte de R$ 174.540,45 não foi objeto de declaração na ficha 43 (Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte – fls. 144), demonstrando através de sua
contabilidade (fls. 145/147) que tal quantia fora recebida em 19/02/2001, em que pese
ter sido declarada pela empresa Souza Cruz na DIRF do ano 2000.
Sobre o fato, ressalta-se que no ano de 2000, a interessada declarou em sua
DIPJ a título de juros sobre o capital próprio (JCP) o valor de R$ 1.090.740,00, ao
passo que em sua DIRF (fls. 140), o valor a título de JCP (código 5706) totalizava R$
2.254.343,00, resultando na diferença a maior para a DIRF de R$ 1.163.603,00 (aqui,
para o ano de 2000, o rendimento da DIRF estava maior que a DIPJ).
Ressalta-se também que no ano seguinte (2001), a diferença entre o valor
estabelecido na DIRF para os rendimentos de JCP era de R$ 1.782.179,00 contra o
valor de R$ 2.462.838,00 (fls. 11) declarado na DIPJ ficou em R$ 680.659,00, ou seja
os rendimentos na DIPJ estavam maiores que na DIRF.
Assim, como de sabença, essas diferenças de valores declarados a maior em um
ano e a menor no ano seguinte podem ser atribuídas ao rateio de receitas, tal qual
afirmara a interessada, que para corroborar suas afirmações trouxe à colação os
documentos extraídos de sua contabilidade, bem como o informe de rendimentos
fornecido pela empresa Souza Cruz S/A (fls. 140), verificando-se que esse valor total
constante do Livro Razão para o ano de 2001 (R$ 2.462.838,00) é lançado como
receitas de juros sobre o capital próprio na DIPJ do ano de 2001 (fls. 11). Correta,
portanto, a interessada neste ponto.
Quanto ao valor retido de R$ 1.128,78 informado no PER/DCOMP, a
interessada nada trouxe e tampouco o declarou em sua DIPJ, já que os valores ali
declarados, cujo total era de R$ 384.296,71, tinha por desdobramentos as seguintes
quantias:

CNPJ
CÓDIGO DA
RECEITA
VALOR EM R$
DIRF (fls.)
Informe de
Rendimentos (fls.)
02.201.501/0001-61
1708
(1.128,78)
Não consta
Não consta
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

02.201.501/0001-61
6800
3.393,15
24

33.009.911/0001-39
5706
267.326,85 +
102.098,85 =
369.425,70
25

33.311.713/0001-25
6800
2.955,01
23 e 25

35.780.063/0001-92
0924
6.284,61
24

56.023.831/0001-33
(CNPJ correto deveria ser
61.383.170/0001-97)
6800
2.238,26
Não consta
152
Total do IRRF
384.296,71*
* a soma das parcelas de IRRF foi de R$ 384.296,73. Como o interessado
declarou R$ 384.296,71, este será o valor do IRRF para o ano de 2001.
Nestas condições, o saldo negativo do Imposto de Renda para o ano de 2001, já
com os devidos acertos, teria o seguinte cálculo:

IV) Das Homologações Tácitas
Inicialmente, esclareço que de acordo com art. 7o da Portaria MF n.o 58, de 17
de março de 2006, que disciplinou o funcionamento das Delegacias da Receita Federal
de Julgamento, o julgador deve observar as normas legais e regulamentares (art. 116,
III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal -
SRF expresso em atos normativos.
Assim, é importante observar as seguintes disposições do art. 74 da Lei n.o
9.430/96, com as alterações posteriores:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito Tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Imposto Sobre o Lucro Real
Valores em R$
Alíquota de 15%
126.143,16
Alíquota de 6%
0,00
Adicional
60.095,43
Deduções

(-) Programa Assistência ao Trabalhador
4.685,30
(-) IRRF
384.296,71
(-) Imposto sobre Estimativas
186.418,31
Imposto a Pagar
-389.161,73
Parte do débito IRPJ/fev 2002 (fls. 63)
23.297,48
Saldo negativo para o ano de 2001
365.864,25
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifos da Relatora)
Seguindo este diapasão, cumpre descrever a seguir os PER/DCOMP
apresentados pela interessada, onde alega possuir saldo negativo do IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2001, objeto de apreciação no âmbito deste voto, sendo certo que,
entre eles, existem aqueles que já foram objeto de homologação tácita, por força do
disposto nos §§ 4o e 5o acima, pois se verifica ter sido ultrapassado o decurso do prazo
de cinco anos entre a data do protocolo dos PER/DCOMP (11/09/2003 e 30/09/2004)
e a data da ciência pela interessada do Despacho Decisório (30/09/2009), já que em
30/09/2009 a PER/DCOMP apresentada em 11/09/2003 (número final 6005) já havia
completado mais de cinco anos de existência desde a data do seu protocolo, bem como
aquelas apresentadas em 30/09/2004 (4020; 0528; 0526; 1068; 0570; 0077; 6680)
completaram cinco anos, exatamente, na data em que o contribuinte tomou ciência da
decisão então proferida pela Administração Tributária.
Adotando-se o disposto na Lei no 10.833/2003, que alterou o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, verifica-se que o legislador teve a intenção de determinar um prazo fatal
para que os pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte fossem
homologados tacitamente, tanto é assim que o dispositivo legal traz em seu bojo,
taxativamente, que o prazo para homologação da compensação declarada SERÁ de 5
anos, CONTADO da data da ENTREGA da declaração de compensação. Como no dia
30/09/2009 (fls. 89) os PER/DCOMP protocolizados em 30/09/2004 completavam os
5 anos, segundo a legislação vigente, estes, também, segundo entendo, já teriam sido
tacitamente homologados.
Abaixo segue demonstrativo com cada um dos PER/DCOMP que tinham por
crédito o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2001, já examinado no presente
voto.

No Final do PER/DCOMP Data do Protocolo
Processo 15374.723756/2009-04
Ocorrência
de
Homologação Tácita
6005
11/09/2003
Fls. 01/06
Sim
4020
30/09/2004
Fls. 49/52
Sim
0528
30/09/2004
Fls. 11/14
Sim
0526
30/09/2004
Fls. 15/18
Sim
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

1068
30/09/2004
Fls. 19/22
Sim
0570
30/09/2004
Fls. 23/26
Sim
0077
30/09/2004
Fls. 31/34
Sim
6680
30/09/2004
Fls. 35/40
Sim
9894
06/10/2004
Fls. 27/30
Não
7317
13/10/2004
Fls. 41/44
Não
8610
20/10/2004
Fls. 45/48
Não
6521
20/10/2004
Fls. 97/100
Não
0006
28/10/2004
Fls. 53/56
Não
9799
12/11/2004
Fls. 07/10
Não
5692
24/11/2004
Fls. 61/64
Não
0847
24/11/2004
Fls. 101/104
Não
8767
15/12/2004
Fls. 65/68
Não
0097
29/12/2004
Fls. 69/72
Não
2390
14/01/2005
Fls. 73/76
Não
9370
28/01/2005
Fls. 77/80
Não
1718
11/02/2005
Fls. 81/84
Não
7452
08/03/2005
Fls. 85/88
Não
2213
09/03/2005
Fls. 89/92
Não
3373
30/05/2005
Fls. 93/96
Não
0249
29/12/2005
Fls. 57/60
Não
Nestas condições, sou forçada pela lei vigente a HOMOLOGAR os pleitos
creditórios de fls. 01/06; 11/26; 31/40 e 49/52, em face do decurso do prazo estipulado
na Lei no 9.430/1996 para a concretização, junto à interessada, do resultado da
apreciação do seu pedido pela Administração Tributária, já que a ciência da
interessada ocorrera no dia em que a protocolização do pedido de compensação
completava cinco anos.
Portanto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
a
presente
manifestação
de
inconformidade, para considerar como saldo negativo, referente ao ano-calendário de
2001, o valor total de R$ 365.284,25 e não de R$ 391.357,00, objeto do PER/DCOMP
de fls. 01/06, o qual, após as devidas compensações dos PER/DCOMP tacitamente
homologados, seja utilizado para homologar as compensações pretendidas até o limite
deste crédito remanescente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 30/11/2010 (e-fl. 372), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 17/12/2010 (e-fls. 373 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
II- OS FATOS E FUNDAMENTOS
No dia 29/09/2009 tomamos ciência do Parecer Conclusivo n° 333/2009 -
Processo n° 10768.909.600/2006-11, através do qual é tratado manualmente o
PER/DCOMP n° 0324 6.34 607.300 904.1.3.02-6680 (referente a crédito de Saldo
Negativo de IRPJ AC 2001, no valor original de R$ 391.357,00) e reconhece o direito
creditório no valor de R$ 261.789,40, homologando as compensações parcialmente,
até o limite do crédito reconhecido.
Após análise do Despacho Decisório, protocolamos no dia 27/10/2009
Manifestação de Inconformidade (Doc. 01) , através da qual demonstramos a
composição do crédito e utilização do mesmo.
Ao concluir a análise, a Manifestação de Inconformidade foi acolhida
parcialmente através do Acórdão 12-33.510 - 4 a Turma da DRJ/RJ1 e o cálculo do
imposto a pagar (ficha 12 A da DIPJ 2002) refeito, conforme quadro abaixo:
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

O acerto supracitado se deve ao fato de não ter sido considerado na composição
a compensação da estimativa do mês de fevereiro de 2001, no valor de R$ 2.195,27
com crédito de IRPJ do ano-calendário 1998 e também pelo fato de constar no sistema
DCTF e SIEF/PERDCOMP, a compensação de parte do débito de IRPJ de fevereiro
de 2002, no valor de R$ 23.297,48 com Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2001.
O valor de R$ 2.195,27 foi compensado corretamente, inclusive ressaltamos que
houve um erro de informação na DIPJ 1999/1998, pois na ficha 13 linha 16 (Imposto
de Renda Mensal pago por estimativa) não foi informado o valor referente ao DARF,
recolhido com PA 30/11/1998 no valor de R$ 5.267,44, desta forma o Saldo Negativo
correto do ano-calendário 1998 é de R$ 316.362,24, porém foi utilizado o valor a
menor, conforme documentos comprobatórios em anexo (Doc.02).
Quanto a compensação de parte do débito de fevereiro de 2002, no valor de R$
23.297, 48, a mesma se deve ao fato de existir uma falha no programa DCTF versão
2.1, de forma que o mesmo não aceitava a informação no campo "DATA DE
APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO", ser uma data igual ou posterior ao débito
compensado, conforme abaixo:

O crédito utilizado para compensar o valor de R$ 23.297,48, refere-se à IRRF
S/JUROS CAPITAL PRÓPRIO, constante no Informe de Rendimentos do ano-
calendário 2001 como não pago, de forma que o mesmo foi considerado de acordo
com o regime de caixa, pois o recebimento efetivo foi em 05/02/2002. Desta forma o
crédito no valor de R$ 72.441,60 e o respectivo Rendimento no valor de R$
482.944,00 foram considerados de acordo com o recebimento, ou seja, no ano -
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

calendário 2002, conforme Livro Razão, Livro Diário, DIPJ 2003/2002 e Informes de
Rendimento(Doc. 03).
Ocorre que a data de apuração do crédito foi informada como sendo do AC
2001, para que o programa pudesse ser preenchido, desta forma passamos através do
Livro Razão, Livro Diário e PERDCOMPS (Doc. 04) a demonstrar toda utilização do
crédito de IRPJ AC 2001, no valor original de R$ 391.357,00, de forma que o mesmo
não foi em momento algum utilizado para compensar parte da estimativa do mês de
fevereiro de 2002.
DO DIREITO
Em virtude do exposto acima, cabe mencionar o disposto no artigo 34 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de abril de 2008, in verbis:
"Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos." (grifamos)
No disposto acima, é relevante destacar a possibilidade de se utilizar o crédito
apurado para compensação de débitos próprios vencidos ou vincendos.
Ainda sobre a legislação vigente, destaca-se o disposto no artigo 40 da mesma
Instrução Normativa citada acima, in verbis:
"Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte {IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas."
Neste artigo podemos enfatizar a utilização do crédito oriundo de retenção sobre
Juros de Capital Próprio, no mesmo período em que o Contribuinte optou pela
modalidade do Lucro Real, ou seja, evidenciasse aqui o equivoco do programa da
Receita Federal (DCTF versão 2.1), em não permitir a inserção da informação de
forma correta, devido ao "erro" supra que descaracterizava a utilização do crédito
sobre juros de capital próprio, no mesmo período de apuração.
DO PEDIDO
Diante do exposto acima e dos documentos comprobatórios em anexo, fica
comprovado à existência do crédito tributário referente à Saldo Negativo de IRPJ ano-
calendário 2001, no valor original de R$ 391.357,00. Assim, pede a extinção desse
valor, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP, cujo direito creditório teve
tratamento manual previamente ao Despacho Decisório. Refere-se ao saldo negativo do IRPJ do
AC 2001, cuja origem foram dos anos calendários de 1998 e 1999, em pedido original de R$
391.357,00, e neste parecer prévio, reconheceu o valor de R$ 261.789,40.
Irresignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em que
procura demonstrar ter o seu direito na integralidade, na qual a Decisão da DRJ, após extensa
análise, deu provimento parcial, reconhecendo o montante de R$ 365.864,25.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente agora tenta dirimir as dúvidas
pertinentes à diferença encontrada, trazido alguns elementos comprobatórios, pelo que analisarei
abaixo.

Do recurso voluntário:
A parcela não confirmada (e não homologada) remanescente envolve basicamente
dois valores que a DRJ entendeu não comprovadas e agora a recorrente tenta demonstrar:
a) uma parcela de R$ 2.195,27, a qual as análises precedentes não confirmaram
serem de apuração do saldo credor em 1998, não podendo ser consideradas;
b) valores de retenções de IRRF não confirmadas, no montante parcial de R$
23.297,48.
Parto à análise destes valores acima.
- item a)
No que tange a este valor, a recorrente reitera se tratar de uma estimativa
recolhida em 1998, e deveria compor o saldo negativo, conforme transcrição abaixo da sua
defesa:
O valor de R$ 2.195,27 foi compensado corretamente, inclusive ressaltamos que
houve um erro de informação na DIPJ 1999/1998, pois na ficha 13 linha 16
(Imposto de Renda Mensal pago por estimativa) não foi informado o valor
referente ao DARF, recolhido com PA 30/11/1998 no valor de R$ 5.267,44, desta
forma o Saldo Negativo correto do ano-calendário 1998 é de R$ 316.362,24,
porém foi utilizado o valor a menor, conforme documentos comprobatórios em
anexo (Doc.02).

A DRJ rejeitou as alegações anteriores por conta da falta de uma demonstração de
que tal valor seria de estimativa, pois não identificou tal informação na documentação entregue
como obrigação acessória e nem na sua defesa.
O próprio recorrente reconhece que houve um erro de preenchimento da
DIPJ/1999, que não reconhecera o DARF recolhido de R$ 5.267,44 (que geraria o crédito de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

saldo negativo remanescente de R$ 2.195,27) que nas suas alegações, teria sido de estimativa, e
por consequência não teria composto o saldo negativo do período, pelo o qual agora pleiteia.
Contudo, tal DARF foi recolhido no código devido de IRPJ-estimativa-2362,
conforme análise ocorrida anteriormente nos autos (consulta de sistema à e-folha 59). Ali consta
o recolhimento em 30/12/1998 do valor de R$ 5.267,44 no código 2362.
No parecer conclusivo no 333/09 (e-fls. 72 e segs), que teceu as conclusões da
análise manual do direito creditório pleiteado, tal valor recolhido de R$ 5.267,44 já foi
considerado na apuração do saldo negativo que foi reconhecido, não estando mais disponível, já
tendo sido absorvido nas compensações do próprio AC 1998 (ou seja, não houve saldo negativo
de 1998).
A recorrente insiste em não ter aproveitado tal recolhimento de R$ 5.267,44,
trazendo anexo à peça recursal apenas uma folha do diário de 1998 (e-fl. 463) que não verifiquei
nenhuma correlação com o que alega.
Procurando entender melhor o que alega, revisitei sua manifestação de
inconformidade e respectivos documentos anexos para verificar o que alega – que o saldo
negativo real era para ser R$ 316.362,24 e não conforme informado em DIPJ de R$ 311.094,80,
dado não ter considerado o valor de R$ 5.267,44, e não encontrei nenhum elemento conclusivo
para tanto, da mesma forma que a decisão a quo.
E considerando que o parecer conclusivo já havia considerado tal valor nas suas
análises, não vejo reparos a serem feito quanto a item, remanescendo a parcela não comprovada
de R$ 2.195,27.

- item b)

No que tange a este valor, a recorrente alega problemas no programa
DCTF que acabou suscitando tal divergência, conforme suas palavras:
Quanto a compensação de parte do débito de fevereiro de 2002, no valor de R$
23.297, 48, a mesma se deve ao fato de existir uma falha no programa DCTF
versão 2.1, de forma que o mesmo não aceitava a informação no campo "DATA
DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO", ser uma data igual ou posterior ao
débito compensado, conforme abaixo:
(....)
O crédito utilizado para compensar o valor de R$ 23.297,48, refere-se à IRRF
S/JUROS CAPITAL PRÓPRIO, constante no Informe de Rendimentos do ano-
calendário 2001 como não pago, de forma que o mesmo foi considerado de
acordo com o regime de caixa, pois o recebimento efetivo foi em 05/02/2002.
Desta forma o crédito no valor de R$ 72.441,60 e o respectivo Rendimento no
valor de R$ 482.944,00 foram considerados de acordo com o recebimento, ou
seja, no ano -calendário 2002, conforme Livro Razão, Livro Diário, DIPJ
2003/2002 e Informes de Rendimento(Doc. 03).
Ocorre que a data de apuração do crédito foi informada como sendo do AC 2001,
para que o programa pudesse ser preenchido, desta forma passamos através do
Livro Razão, Livro Diário e PERDCOMPS (Doc. 04) a demonstrar toda
utilização do crédito de IRPJ AC 2001, no valor original de R$ 391.357,00, de
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909600/2006-11

forma que o mesmo não foi em momento algum utilizado para compensar parte
da estimativa do mês de fevereiro de 2002.

Ou seja, alega que teve problemas no preenchimento do programa gerador da
DCTF, mas que tal valor da diferença R$ 23.297,48 estaria na composição de valores recebidos
de IRRF sobre juros de capital próprio, e que considerou tal valor pelo regime de caixa, recebido
em 05/02/2002, rateando os rendimentos proporcionalmente ao longo dos anos-calendário de
2000 e 2001.
A decisão a quo faz pormenorizada análise de tal questão, inclusive os efeitos
tributários relativos à questão do regime de caixa aplicado, entre os anos-calendários de 2000 e
2001. E ao final, conclui que o contribuinte teria razão neste ponto.
Contudo, a divergência de R$ 23.297,48 fica por conta do valor total de retenções
sofridas de R$ 384.296,71 ao longo do ano-calendário de 2001, que não foi comprovada a sua
retenção.
Nas palavras da recorrente, tal divergência estaria embutido no valor de R$
72.441,60 retido (cujo rendimento é o valor de R$ 482.944,00). E procura demonstrar isso
trazendo elementos comprobatórios de e-fls. 465 a 483.
Em análise a estes elementos, identifico que na DCTF foi informado o valor de
R$ 23.297,48 para compensar parte do pagamento do IRPJ-estimativa de fevereiro/2002,
identificado como IRPJ-saldo negativo períodos anteriores.
Contudo, retirando esta informação informada em DCTF, não identifiquei
nenhuma correlação direta desta divergência que possa esclarecê-la como devido um direito
creditório. Há falta de elementos que demonstrem o que alega a recorrente.
Por conseguinte, acompanhando a análise pormenorizada na análise manual do
despacho decisório e na decisão a quo, não vislumbro elementos conclusivos para reconhecer
este direito creditório à recorrente.

Conclusão:
Pelos elementos acima expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso voluntário do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital